Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO DE SÍNDICO. FORO COMPETENTE DA DISTRIBUIÇÃO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação declaratória de mandato de síndico, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, após declínio da competência pelo Primeiro Juízo da Vara Cível de Águas Claras. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência sob o argumento da existência de conexão e o pedido de distribuição entre o presente feito e ação em que se discute o cancelamento de assembléia condominial. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto não há conexão entre as ações, por se tratar de partes, pedidos e causa de pedir distintas.
2. Da conexão. 2.1. O artigo 55 do Còdigo de Processo Civil prevê que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” e um dos seus efeitos é exatamente a reunião das demandas perante o juízo prevento para decisão conjunta. 2.2. No caso dos autos, não há conexão entre a presente ação e os autos que tramitam no juízo suscitante, por se tratar de partes, pedidos e causas de pedir também distintas, além de não haver o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2.3. Dessa forma, não sendo o caso de conexão ou continência, deverá a presente ação seguir o rito do registro e da distribuição de processos prevista no artigos 43, 284 a 293 do CPC. 2.4. Jurisprudência: “(...) Inexistente identidade de pedidos, tampouco os requisitos para a conexão e distribuição por dependência, mostra-se indevido o processamento das demandas no mesmo juízo. 3. Ausentes os requisitos reveladores da conexão, deve-se privilegiar a regra definidora do juiz natural, ou seja, a competência pela distribuição aleatória como disposto no artigo 43 do CPC. (...)” (07139778520198070000, Luis Gustavo B de Olivera, 2a Câmara Cível, DJE: 11/10/2019.)
3. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira da Vara Cível de Águas Claras (Suscitado).